Tribunal: STF
Processo: HC 204573
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Audiência de custódia. Fundamentação da manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Reiteração delitiva. Quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gabriel Rodrigues de Souza em favor de Natanael Vitor Eduardo da Silva de Paula, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 670.381/SP (evento 15).
    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 20, fls. 17-9).
    Extraio do ato dito coator: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Além de a não realização da audiência de custódia ter como fundamento a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, implementada para a redução dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, as questões relativas à nulidade da prisão em flagrante – pela não realização da audiência de custódia ou pela efetivação do referido ato fora do prazo legal – ficam superadas com a sua conversão em preventiva.
    2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, consoante consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante é reincidente específico em relação a delito cometido.
    4. Quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 61 gramas de crack, 53 gramas de cocaína em pó e 66 gramas de maconha, o que, na medida em que indica a gravidade concreta da conduta delituosa, também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
    5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do ora agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
    6. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta ilegalidade da prisão preventiva ante a não realização da audiência de custódia. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    Quanto à alegada ausência da audiência de custódia, a Corte Superior ressaltou que ‘conforme se extrai do acórdão impugnado, a não realização da audiência de custódia tem como fundamento a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, implementada para a redução dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19. Ademais, as questões relativas à nulidade da prisão em flagrante – pela não realização da audiência de custódia ou pela efetivação do referido ato fora do prazo legal – ficam superadas com a sua conversão em preventiva’. 
    Com efeito, não obstante a obrigatoriedade da realização de audiência de custódia prevista em lei, a nulidade pleiteada na presente impetração só se concretiza se evidenciado o desrespeito às balizas expressas nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a conversão do flagrante em preventiva.
    Nessa linha, “A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC 160.685/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 02.5.2019) e “o reconhecimento de que o direito subjetivo reclamante à realização de audiência de apresentação não fulmina a prisão preventiva e a respectiva fundamentação, porquanto a situação jurídica não pode ser reparada, uma vez que já se transcorreu mais de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do flagrante, circunstância que torna prejudicada a presente ação sob o prisma da impossibilidade fática de revolvimento temporal” (Rcl 26.244-AgR/ RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 09.8.2017).
    Por outro lado, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Na hipótese, ao analisar os fundamentos da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, tendo em vista que 'Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, consoante consignado pelo Juízo de primeiro grau, o ora agravante é reincidente específico em relação a delito cometido. (...). Além disso, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 61g (sessenta e um gramas) de crack, 53g (cinquenta e três gramas) de cocaína em pó e 66g (sessenta e seis gramas) de maconha (e-STJ, fls. 63 e 89), o que, na medida em que indica a gravidade concreta da conduta delituosa, também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.’ 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto que a circunstância de o paciente ostentar ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora